Tribunal: TJES
Processo: 0000450-25.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000450-25.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO ALVES FREITAS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ATO DE REMESSA DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que exerceu juízo de retratação negativo, mantendo a inadmissão do Recurso Especial e determinando o encaminhamento dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra Decisão que apenas mantém a inadmissibilidade Recurso Especial e determina sua remessa ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência pacificada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a Decisão que mantém a inadmissibilidade Recurso Especial e apenas encaminha os autos à instância superior não possui carga decisória e, portanto, não é passível de recurso. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“É irrecorrível a Decisão proferida em juízo de retratação negativo que apenas mantém a inadmissibilidade do Recurso Especial e determina sua remessa à instância superior, por se tratar de ato de remessa desprovido de carga decisória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, III, 1.030, II, e 1.042. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.047.903/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000450-25.2022.8.08.0049

AGRAVANTE: QUEZIA MARTINS DIAS

ADVOGADAS: IASMIM SILVA DE ASSIS ALBUQUERQUE - OAB/SP 422873, NEIVA ADELIA ROCHA FERREIRA - OAB/SP 355206 -

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
QUEZIA MARTINS DIAS
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(id. 13104635), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do
decisum
(ID. 12662449) proferido pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, o qual manteve incólume a Decisão

que inadmitiu o Recurso Especial, por seus próprios fundamentos, determinando, outrossim, após ocorrida a preclusão, a remessa dos presentes autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para fins de digitalização e ulterior encaminhamento do feito à instância superior.

Irresignada, a Recorrente pretende a
“reforma da decisão agravada, para que o recurso interposto seja analisado pelo Colegiado e, posteriormente, remetido ao Superior Tribunal de Justiça, garantindo o enfrentamento das relevantes questões jurídicas apresentadas e evitando flagrantes ilegalidades e violações ao ordenamento jurídico vigente”

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“DECISÃO

QUEZIA MARTINS DIAS interpôs RECURSO DE AGRAVO (id. 11822731), com fulcro nos artigo 1.042, do Código de Processo Civil, em em face da DECISÃO (id. 10662587) que inadmitiu RECURSO ESPECIAL (id. 10174471), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 8756807), proferido pela EGRÉGIA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, cujo decisum concedeu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (id. 6510434) interposto pela Recorrente, em virtude de DECISÃO (id. 6510323) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante - ES, que nos autos da AÇÃO PENAL, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de JOÃO VITOR MÁXIMO DE OLIVEIRA, RODOLFO ALVES FREITAS, RAFAELA MENDES PAIXÃO E QUÉZIA MARTINS DIAS, cujo decisum julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06).

Opostos aclaratórios (id. 8854965), foram mantidas as conclusões assentadas. (id. 9725428)

Irresignada, a Agravante interpôs RECURSO DE AGRAVO, alegando, em síntese: I) A inaplicabilidade da Súmula n.º 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “No tocante à Súmula 83, foi claramente evidenciado que as matérias suscitadas no recurso não estão pacificadas pela jurisprudência do STJ. Em relação ao §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a decisão agravada desconsiderou o entendimento consolidado no Tema 1139 dos recursos repetitivos, que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. O simples fato de a recorrente responder a uma ação penal não é suficiente para afastar o benefício, especialmente na ausência de condenação transitada em julgado que demonstre dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.” (id. 11822731 - fl. 15); II) A inaplicabilidade da Súmula n.º 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A interpretação correta desse dispositivo é essencial para evitar condenações baseadas em presunções ou elementos genéricos, garantindo o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, a matéria levantada pelo recurso especial não encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois trata exclusivamente de uma questão jurídica que exige a correta aplicação do direito.” (id. 11822731 - fl. 5)

Devidamente intimado a se manifestar, o Recorrido apresentou Contrarrazões. (id. 11856363)

O Apelo Nobre (id. 10174471) foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000450-25.2022.8.08.0049

RECORRENTE: QUEZIA MARTINS DIAS

ADVOGADAS: IASMIM SILVA DE ASSIS ALBUQUERQUE - OAB/SP 422873 e NEIVA ADELIA ROCHA FERREIRA - OAB/SP 355206

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

QUEZIA MARTINS DIAS interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 10174471), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 8756807) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, cujo decisum concedeu parcial provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pela Recorrente, alterando a SENTENÇA exarada pelo Juízo Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES nos autos da AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apenas para redimensionar a pena que lhe fora aplicada pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 c/c 40, incisos III e V, da Lei 11.343/2006.

A propósito, o referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA PENA APLICADA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. Comprovadas as materialidades e as autorias delitivas, por meio de todo o conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais que participaram das investigações e conseguiram desmantelar o grupo de indivíduos que se associaram para a prática da traficância no município de Venda Nova do Imigrante, e que estão em consonância com a confissão extrajudicial de dois réus e com a prova documental, a condenação de todos os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, é medida que se impõe.

2. As penas bases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico de todos os acusados devem ser reduzidas, uma vez que somente as circunstâncias dos crimes foram fundamentadas, utilizando elementos concretos existentes nos autos.

3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea para um dos réus, ante a vedação imposta pela Súmula 231, do c. STJ.

4. Não se admite a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, uma vez que as acusadas foram condenadas pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que leva à certeza de que as rés integram organização criminosa.

5. Incabível a fixação do regime inicial aberto para uma das rés, em razão da pena aplicada.

6. Inviável acolher os pedidos de suspensão ou substituição das sanções corpóreas por restritivas de direitos formulados pelas acusadas, uma vez que não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

7. Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se conceder a uma das rés o direito de recorrer em liberdade, especialmente por ter permanecido presa durante a instrução criminal.

8. A condenação do acusado ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução analisar a hipossuficiência alegada pelo apelante em arcar com as custas do processo.

9. Recursos a que se dá parcial provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000450-25.2022.8.08.0049, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2024)

Opostos Embargos de Declaração, as conclusões assentadas restaram mantidas (id. 9725428).

Irresignada, a Recorrente aduz divergência jurisprudencial e violação aos artigos 33, Caput e § 4º, 35, Caput e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, bem como ao artigo 59, do Código Penal, sustentando, em síntese: I) ausência de fundamentos fático-probatórios para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, bem como para incidência das majorante prevista nos incisos III, do artigo 40, da Lei 11.343/06; II) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e III) fundamentação inidônea para exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria da pena.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões.

Em relação aos artigos artigos 33, Caput, 35, Caput e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a Recorrente sustenta a inexistência de provas da traficância, bem como da associação estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual a condenação pelos crimes deveriam ser afastados.

Ademais, alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois “não há nos autos qualquer evidência ou prova de que a recorrente tenha praticado os crimes nas circunstâncias previstas por esse dispositivo legal, seja em transporte público ou em qualquer outro local de vulnerabilidade coletiva”

Acerca da configuração do delito de tráfico de drogas e da associação ao tráfico, bem como da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, a Colenda Câmara Julgadora justificou a condenação da Recorrente nos depoimentos colhidos na fase policial e instrutória, consoante se verifica, in verbis:

Quanto a autoria, verifico que ao ser interrogado na fase inquisitiva (fls. 15/15v), “João Vitor” afirmou que no seu celular havia informações acerca dos contatos de vendedores e compradores de drogas, ressaltando que há cerca de um mês estava vendendo drogas para “RD”, esclarecendo, na ocasião, que “RD” se chama “Rodolfo”, identificado posteriormente como sendo o réu Rodolfo Alves Freitas.

Relatou, ainda, naquela ocasião, que “RD” mandava alguém lhe trazer as cargas e as entregava na rua, na rodoviária ou em outro local, sendo que após as investigações, descobriu-se se tratar da ré Rafaela Mendes Paixão.

A apelante Quézia Martins Dias, em seu interrogatório na fase administrativa (fls. 64/65), esclareceu que conheceu o acusado “Rodolfo”, vulgo “RD” e o corréu Rodrigo, vulgo “RD Rio” através de um amigo, para o qual relatou que estava precisando de dinheiro e queria fazer “um corre” e que, ao entrar em contato com “RD Rio” este lhe ofereceu R$ 200,00 (duzentos reais) por semana para realizar os depósitos referentes ao tráfico de drogas.

Afirmou, que no mesmo período passou a manter contato e a se relacionar amorosamente com o réu “Rodolfo”, quando soube que ele trazia drogas de Cariacica para entregá-las ao acusado “João Vitor” (responsável pela venda de drogas no município de Venda Nova do Imigrante), destacando que “João Vitor” lhe entregava o dinheiro da venda dos entorpecentes na rodoviária, onde ela trabalhava, para que fossem feitos os depósitos em contas diversas.

A ré esclareceu que, na maioria das vezes era “Rodolfo” quem trazia as drogas para Venda Nova do Imigrante, mas algumas vezes, a acusada Rafaela Mendes Paixão, que residia próximo a “Rodolfo” era quem as transportava para entregá-las ao acusado “João Vitor”. Por fim, a acusada informou que o chefe era o corréu “Rodrigo”, sendo que abaixo dele estava o réu “Rodolfo”, sendo o acusado “João Vitor”, o responsável pela venda da substância entorpecente em Venda Nova do Imigrante.

Na fase judicial (fl. 429 – mídia) os acusados não confirmaram a prática dos delitos em apuração nesses autos, tendo somente o réu “João Vitor” afirmado que algumas vezes vendeu drogas para a pessoa de “Bambam” (não identificado).

Inclusive, afirmaram que não se conhecem, com exceção da ré “Quézia”, que disse já ter visto “Rodolfo” e feito 01 (um) ou 02 (dois) depósitos para “João Vitor”, sem saber que se tratava de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Vejo que as negativas de autoria e os relatos de “João Vitor” e “Quézia” em Juízo, além de contradizerem os próprios depoimentos prestados na fase inquisitorial, mostram-se destituídos de qualquer credibilidade, uma vez que inviável imaginar que alguém entregaria certa importância em dinheiro a um desconhecido para realizar o depósito.

Ademais, o policial civil Vinícius Leite de Paula, ao ser ouvido em Juízo (fl. 429 – mídia), afirmou, “sem sombra de dúvidas”, que a acusada “Quézia” possuía conhecimento da origem do dinheiro que depositava, bem como do seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Além disso, em Juízo (fl. 429 - mídia), os policiais que participaram da investigação e prisão dos acusados, confirmaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva, esclarecendo sobre a dinâmica da apreensão e o contexto da investigação que a antecedeu, bem como ressaltaram que os fatos apurados nestes autos tiveram origem em outra investigação em curso, o que demonstra a ramificação da atividade criminosa dos acusados.

As testemunhas relataram na esfera judicial, que a abordagem e prisão do acusado “João Vitor”, bem como a apreensão da droga que ele trazia consigo, foi possível em razão de seu acompanhamento através do cerco inteligente de câmeras de videomonitoramento existentes no município.

Esclareceram que no decorrer das diligências notaram que havia uma relação estruturada entre os quatro acusados, ou seja:

* “Rodolfo” exercia o comando regional da operação (em grau abaixo do corréu Rodrigo, cuja ação penal foi desmembrada), além de em algumas oportunidades, realizar a venda da droga;

* “João Vitor” acondicionava e vendia os entorpecentes no município de Venda Nova do Imigrante;

* “Quézia” cuidava das operações financeiras, dos valores angariados com a venda da droga e do recrutamento de novos integrantes e mulas de transporte, para trazê-las do Estado do Rio de Janeiro e

* “Rafaela”, utilizando-se de UBER ou Táxi intermediava o transporte das drogas de “Rodolfo” para “João Vitor” realizar a venda da substância ilícita.

As testemunhas também ressaltaram que a ré “Quézia”, além da atividade relatada acima, como funcionária de uma lanchonete na rodoviária, mantinha com “João Vitor” um ponto de venda de droga naquele local que, como é de conhecimento geral, é de grande movimento.

(...)

Não bastasse, em consonância com os depoimentos dos policiais e com os relatos dos réus “João Vitor” e “Quézia” na fase inquisitiva, estão as transcrições de conversas por aplicativo de mensagens, que demonstram a prática da traficância por cada um dos recorrentes, bem como a associação existente entre eles para a distribuição e comercialização do entorpecente.

(...)

Ressalto que, as investigações realizadas, somadas ao conjunto fático-probatório existente nos autos, torna evidente a ocorrência das elementares da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os quatro acusados para a prática do tráfico de drogas, configurando-se o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tendo a autoridade policial, ademais, logrado êxito em descrever a divisão de tarefas e posição hierárquica de cada um dos indivíduos dentro da associação criminosa por eles integrada.

Portanto, no caso concreto, é patente a culpabilidade dos réus quanto aos crimes praticados em associação criminosa especializada no tráfico ilícito de drogas, conforme descrito na denúncia, diante dos documentos indicados, da prova testemunhal e das mensagens interceptadas.

Desse modo, mantenho a condenação de todos os acusados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006).

(...)

Nesse sentido, há informações nos autos de que a ré, aproveitava-se da condição de funcionária de uma lanchonete na rodoviária do município, para comercializar a droga no local, com o corréu “João Vitor”

Com efeito, diante das premissas fáticas consignadas no Acórdão, as quais comprovam a autoria da Recorrente nos crimes imputados, bem como a prática de tráfico em local de grande circulação, torna-se evidente que o acolhimento das pretensões recursais, a fim de reconhecer a sua absolvição, bem como para fins de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do Recurso Especial, em razão da Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no tocante à matéria enfocada, verbo ad verbum:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração do julgado, a fim de absolver o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, por insuficiência de provas, demandaria nova incursão no arcabouço probatório dos autos, o que não é possível nesta via especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.467.808/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .

1. In casu, o Tribunal de origem entendeu pela existência de prova definitiva acerca do delito de tráfico, especialmente diante da prova oral produzida e da natureza e quantidade do entorpecente encontrado.

2. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante em relação ao delito de tráfico, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.042.619/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Entende a jurisprudência desta Corte que há a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 quando a infração tiver sido cometida nas imediações de local de trabalho coletivo, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. No caso, o Tribunal de origem confirmou que o crime foi praticado nas imediações de uma fábrica, sendo que concluir de forma contrária demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável neste instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 789501 SP 2022/0388607-2, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023)

Quanto à alegada violação ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, observa-se que a Colenda Câmara Julgadora fundamentou a impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado “uma vez que a acusada foi condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas”.

Com efeito, em que pese a irresignação da Parte, denota-se que ao concluir pela impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado à Recorrente, diante da condenação pela prática do delito de associação para o tráfico, adotou a Câmara Julgadora entendimento consentâneo com a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas impede a aplicação do redutor previsto no artigo. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, vale mencionar, verbo ad verbum:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO. PRECEDENTES. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS I E VII DA LAD. INVIABILIDADE. MAJORANTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA PROCESSUAL ELEITA. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

6. Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da referida minorante, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 815.240/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NO RITO ELEITO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, afirmaram a atividade criminosa em associação, bem como a comprovação da estabilidade e permanência, que ensejaram a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, destacando, para tanto, que o agravante estava associado a outros indivíduos ainda não identificados, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Destacou-se a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu, bem como a sua forma de acondicionamento, com inscrições "C. V BBTP PÓ 20 GESTÃO INTELIGENTE" e "C. V BBTP PÓ 10 GESTÃO INTELIGENTE", alusivas ao tráfico de drogas e à facção Comando Vermelho - CV, dominante no local, além de que estava na posse de um rádio comunicador, que, no momento da prisão em flagrante, estava ligado na frequência do tráfico. Desse modo, acolher a tese defensiva de que não há prova da estabilidade e permanência da associação para o tráfico de drogas, desconstituindo o que ficou consignado nas instâncias ordinárias, demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

2. Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4º, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 866.402/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Por conseguinte, em razão da aludida circunstância, incide no caso em tela a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, cujo teor “tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.802.457/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Ato contínuo, conforme se infere das razões recursais, em relação à violação ao artigo 59, do Código Penal, assevera a Recorrente que utilizou circunstâncias que já são inerentes ao tipo penal, como o suposto lucro fácil, para justificar o aumento da pena, o que configura bis in idem.”.

A esse respeito, assim se pronunciou a Câmara julgadora no julgamento da Apelação Criminal, in litteris:

2. Rodolfo Alves de Freitas

Nas primeiras fases dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, assim como para o corréu “João Vitor”, o Magistrado considerou em desfavor do acusado os motivos (obtenção de lucro fácil) e as circunstâncias dos delitos (a natureza e variedade da droga apreendida), utilizando de elementos concretos existentes nos autos para exasperar, tão somente, as circunstâncias dos crimes, razão pela qual decoto a vetorial dos motivos dos delitos.

(...)

4. Quézia Martins Dias

Tendo o Magistrado utilizado dos mesmos argumentos transcritos acima para exasperar as penas bases da ré e, por ter sido somente as circunstâncias dos crimes, fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, conforme já demonstrado, reduzo pena base do tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a do crime de associação para o narcotráfico para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sob esse prisma, denota-se que o Apelo Nobre não reúne condições de admissibilidade, tendo que vista que o Aresto hostilizado encontra-se em estrita consonância com a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria sub examen:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas não é inexpressiva e a natureza da droga também é deletéria (251 porções de crack - 58 g), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base. Ademais, a fração de aumento também se mostrou proporcional (1/6) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 818672 SP 2023/0136411-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Por conseguinte, incide novamente a Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que obsta a admissibilidade do Apelo Nobre quando a Decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, “não se conhece do recurso especial interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando a interposição pela alínea "a" tem seu conhecimento obstado por enunciados sumulares, pois, consequentemente, advirá o prejuízo da análise da divergência jurisprudencial.” (STJ. AgInt no REsp n. 2.059.044/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, consoante demonstrado na transcrição supramencionada, resulta induvidoso que a Decisão objurgada não comporta reforma, pois, a despeito das razões de inconformismo manifestado pela Agravante, a incidência das Súmulas n.º 7 e n.º 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, impedem a admissibilidade do Apelo Nobre.

Isto posto, mantenho incólume o decisum recorrido, por seus próprios fundamentos, determinando, outrossim, a remessa dos presentes autos ao Núcleo de Processamento de Recursos Eletrônicos para fins de encaminhamento do feito à instância superior, ao que deve seguir a baixa dos autos à origem.

Diligencie-se.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Na espécie, verifica-se, de plano, o descabimento do recurso, a ensejar o seu não conhecimento.

Isto porque, a Decisão proferida em juízo de retratação negativo, a qual se limita a manter a inadmissibilidade do Recurso Excepcional e a determinar o encaminhamento do feito à instância superior, consiste em ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo, irrecorrível.

Nesse sentido, encontra-se pacificada a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA JULGADA COMO REPETITIVO. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING INVÁLIDO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUADO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE
.

1. "Encontrando-se o acórdão a quo em contrariedade com o entendimento firmado em acórdão julgado sob a sistemática do recurso repetitivo, necessária a devolução dos autos à Corte de origem para o devido juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do CPC" (AgInt na PET no AREsp 644.832/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 4/5/2017).

2. Caso concreto que tem por objeto o mesmo tema do repetitivo consubstanciado no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1076/STJ), razão pela qual se ordenou o retorno dos autos à Corte de origem, para que lá, no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, decida-se em conformidade com a diretriz firmada no aludido repetitivo.

3.
Ato de remessa desprovido de carga decisória e, por isso mesmo, irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.780.744/RS; AgInt no AREsp 608.190/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/8/2018; AgInt no REsp 1.661.811/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2018; e AgInt no AREsp 1.184.411/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/6/2018
.

4. Agravo interno não conhecido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.047.903/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo interno, uma vez que o pronunciamento judicial em juízo de retratação negativo, que apenas mantém a inadmissibilidade do Recurso Excepcional, consiste em ato desprovido de carga decisória, tornando-se irrecorrível.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de

NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

Acompanho a relatoria.